Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713859-88.2019.8.07.0007 APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SA NETO APELADO: MC SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Deoclides Pereira de Sá Neto (Id. 17331859) em face da r. sentença Id. 17331855, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra MC Serviços Fotográficos Ltda. Intimado a se manifestar acerca da intempestividade do recurso (Id. 17698776), o Apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 18024794). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 17331859 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a sentença Id. 17331855 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 12.3.2020 (Id. 17331876), considerando-se publicada no dia útil subsequente (13.3.2020 – sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 16.3.2020 (segunda-feira). Posteriormente, em razão da pandemia da Covid-19, foi determinada pela Portaria CNJ no 313/2020 a suspensão de todos os prazos processuais entre os dias 21.3.2020 e 30.4.2020. Com a retomada da contagem do prazo no dia 4.5.2020, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação se encerrou em 15.5.2020, mas o protocolo do recurso se deu apenas em 19.5.2020 (Id. 17331859). Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora